Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-30.2013.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pedidos Defensivos: Redução da pena-base – Impossibilidade – As iniciais foram corretamente majoradas e estão devidamente motivadas - Foram analisadas as circunstâncias negativas que o acusado ostenta por ser portador de maus antecedentes, tendo

Ementa:
Roubo majorado. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Pedidos Defensivos: Redução da pena-base – Impossibilidade – As iniciais foram corretamente majoradas e estão devidamente motivadas - Foram analisadas as circunstâncias negativas que o acusado ostenta por ser portador de maus antecedentes, tendo condenações por crimes graves, como roubo (específico) e estupro (F.A de fls. 554/568). Ocorrência de "bis in idem" pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência – Afastada - A majoração na primeira fase da dosimetria não tem relação com o aumento da reprimenda pela reincidência, sendo causas completamente distintas, uma vez que o recorrente ostenta mais de uma condenação definitiva, com trânsito em julgado, portanto perfeitamente possível umas configurarem maus antecedentes e outra reincidência – Pena inalterada. Regime - Mantido no inicial fechado – Circunstâncias negativas e gravidade do delito impedem a concessão de regime mais brando, o qual não seria suficiente à repreensão do réu. Negado provimento ao recurso defensivo. De ofício, corrigido erro material relacionado à tipificação penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001049-30.2013.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante ADRIANO
AFONSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo, e, DE OFÍCIO, corrijo o erro material da tipificação penal,
devendo constar a condenação de Adriano Afonso como incurso no artigo 157, §2o,
inciso I, do Código Penal. Dessa forma, como já explanado, expeça-se o competente
mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452
Apelante: Adriano Afonso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piraju
Voto no 27081
Roubo majorado. Conjunto probatório robusto para lastrear
o decreto condenatório. Autoria e materialidade não
contestadas pelo presente recurso. Pedidos Defensivos:
Redução da pena-base
Impossibilidade
As iniciais
foram corretamente majoradas e estão devidamente
motivadas - Foram analisadas as circunstâncias negativas
que o acusado ostenta por ser portador de maus
antecedentes, tendo condenações por crimes graves, como
roubo (específico) e estupro (F.A de fls. 554/568).
Ocorrência de “bis in idem” pelo reconhecimento dos maus
antecedentes e reincidência Afastada - A majoração na
primeira fase da dosimetria não tem relação com o aumento
da
reprimenda
pela
reincidência,
sendo
causas
completamente distintas, uma vez que o recorrente ostenta
mais de uma condenação definitiva, com trânsito em
julgado,
portanto
perfeitamente
possível
umas
configurarem maus antecedentes e outra reincidência
Pena inalterada. Regime - Mantido no inicial fechado
Circunstâncias negativas e gravidade do delito impedem a
concessão de regime mais brando, o qual não seria
suficiente à repreensão do réu. Negado provimento ao
recurso defensivo. De ofício, corrigido erro material
relacionado à tipificação penal.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que, ADRIANO AFONSO foi condenado ao
cumprimento de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 20 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, §2o, I e
V, do Código Penal (fls. 684/689).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 716/719), através do
qual requer, em síntese, a redução da pena-base, alegando a ocorrência
de “bis in idem”, e inexistência de motivação, bem como a fixação de
regime mais brando.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 724/735), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo não provimento do recurso de apelação (fls.
741/743).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, no
dia 24 de janeiro de 2013, por volta das 12h, no interior da residência
localizada na Rua José Cirineu da Motta, n. 219, Jardim Sombras do
Paraíso, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, a quantia de R$40,00 em dinheiro, bem
como 01 máquina fotográfica digital, 01 notebook HP, 01 aparelho
celular Multilaser, 01 anel de ouro, com cinco rubis, 01 anel bijuteria,
tipo “chuveirinho”, 02 alianças em ouro 18 quilates, 01 óculos de sol,
marca não identificada, e 02 perfumes, marca Avon, objetos não
apreendidos e avaliados, aproximadamente, num total de R$4.373,00,
pertencentes à vítima Maria Aparecida Ferreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
4
Nas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, o acusado adentrou na residência da vítima Maria
Aparecida e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto. Em
seguida, o assaltante, visando obter sucesso na empreitada criminosa,
colocou Maria Aparecida e sua cunhada Olivia Andreia Ferreira em um
quarto, amarrando-as com lençol e fios, e passou a revirar toda a casa,
subtraindo os bens já descritos e fugindo do local.
Após investigações rastreando o
“chip” colocado no celular subtraído, a polícia logrou êxito em
identificar o assaltante como sendo o investigado Adriano Afonso.
Dito isto, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis, especialmente a confissão do acusado, e não foram contestadas
pelo presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
5
Insurge-se
a
Defesa,
porém,
buscando alterações nas reprimendas do apelante, bem como no regime
fixado a ele, mas não lhe assiste razão, senão vejamos.
Na primeira etapa da dosimetria,
considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, as iniciais
foram corretamente aplicadas acima do mínimo legal, em 06 anos de
reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa, no piso, estando dentro dos
limites legais, bem como motivada e individualizada, não se cogitando
de redução.
Isto porque, foram analisadas as
circunstâncias negativas que o acusado ostenta por ser portador de maus
antecedentes, tendo condenações por crimes graves, como roubo
(específico) e estupro (F.A de fls. 554/568). Tais conjunturas
evidenciam uma personalidade perversa do agente, o qual demonstra
fazer dos crimes seu meio de vida, o que, evidentemente, merece uma
punição mais rigorosa.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
6
“Há - como diz o afamado Enrico
Ferri - em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou
posto em perigo) e um aspecto sintomático (periculosidade do seu
autor), mas este tem uma importância preponderante, pois que a justiça
penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de
Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
7
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito
líquido e certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos
quantitativos ou qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma
fundamentada pelo julgador, no exercício da discricionariedade regrada
prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
8
Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação
da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da reprimenda (JCAT, 81-82/666).
Passo seguinte, a agravante pela
reincidência (FA de fls. 554/568, Execução n. 02) foi compensada com
a atenuante da confissão, restando inalterada a sanção nesta etapa.
Não há que se falar em afastamento
dos maus antecedentes, diante da configuração do bis in idem em face
do reconhecimento da reincidência, pois a majoração na primeira fase
da dosimetria não tem relação com o aumento da reprimenda pela
reincidência, sendo causas completamente distintas, uma vez que o
recorrente ostenta mais de uma condenação definitiva, com trânsito em
julgado, portanto perfeitamente possível umas configurar maus
antecedentes e outra reincidência.
Outrossim, cumpre salientar que o
reconhecimento concomitante entre os maus antecedentes e a
reincidência não configura “bis in idem”, uma vez que são
expressamente regulados pela lei penal nos seus artigos 59, caput; 61,
inciso I; 63 e 68, todos do Código Penal, a permitir a individualização
da pena e possibilitar o exercício mais vigoroso do direito de punir em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
9
relação ao indivíduo que ostenta antecedentes criminais negativos e foi
condenado anteriormente, sendo que deliberadamente se envolve na
prática de nova infração penal, situação que justifica exacerbar a pena
na primeira e na segunda fase do cálculo e reduzir o direito ao gozo de
benefícios.
As
referidas
circunstâncias
agravantes encontram amparo na própria Constituição Federal, diante
da interpretação dos princípios da isonomia, proporcionalidade e
razoabilidade, bem como na individualização da pena.
Portanto, o aumento da pena pelos
maus antecedentes e pela reincidência não implica o réu estar sendo
punido duas vezes pelo crime cometido, mas, diferentemente, pelo que
os atos praticados pelo agente refletem em relação ao seu
comportamento social.
Ora, voltar a cometer um crime
revela maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento, e que
merece uma resposta penal mais severa, justificando a imposição da
reincidência.
Este é o entendimento adotado
pelos Egrégios Tribunais Superiores:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
10
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA
PENA.
REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
INICIALMENTE
FECHADO. CRIME COMETIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR
DA LEI 11.464/07. ORDEM DENEGADA. I. Apenas a dupla
valoração do mesmo fato configura o indevido bis in idem, o que não
restou demonstrado nos autos, porquanto os fatos geradores são
distintos, não se configurando hipótese de aplicação da Súmula
241/STJ. II. No que refere à suposta inconstitucionalidade e ilegalidade
da aplicação da reincidência como causa de gravame da pena, o
Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte Superior de Justiça,
reconhecem que a aludida agravante genérica foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos Princípios da
Isonomia, da Culpabilidade e do Non bis in Idem. III Com a entrada em
vigor da Lei 11.464/07, que alterou o art. 2o da Lei 8.072/90, o regime
de cumprimento da pena, para aqueles que cometem tráfico ilícito de
entorpecentes, é o inicial fechado. IV. Ordem denegada.” (HC
145.061/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 28/09/2010, DJe 18/10/2010).
"PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. REINCIDÊNCIA - Dentro dos limites legais, uma vez
caracterizada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. II - Fere o
disposto no art. 61, inciso I do CP, a rejeição de sua incidência sob
pretextos de bis in idem, concretamente inocorrente, de não ser o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
11
reincidente necessariamente mais perverso e de que o Estado é
estimulador da reincidência. Recurso provido." (REsp 453818/RS, 5a
Turma, DJU de 18/11/2002).
"PENAL. RECURSO ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Não há
falar-se em bis in idem se, em obediência ao art. 61, inciso I, do Código
Penal, aumentou-se a pena sob o fundamento de ser o réu reincidente.
Recurso conhecido e provido." (REsp 442873/RS, 5a Turma, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJU de 18/04/2003).
“HABEAS
CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO MEDIANTE
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONDUTA ANTERIOR À LEI No
12.015/09. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. NECESSIDADE DE
APREENSÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. 1. A
partir do julgamento do Habeas Corpus no 88.664/GO, houve uma
mudança no entendimento da Sexta Turma, para que não mais se
considerassem hediondos os crimes de estupro ou atentado violento ao
pudor praticados antes da Lei no 12.015/09 quando cometidos mediante
violência presumida. 2. “A não aplicação da agravante da reincidência
evidencia a violação ao artigo 61, I, do Código Penal, pois inexistente a
inconstitucionalidade do dispositivo que a prevê. O simples
reconhecimento da reincidência não importa em bis in idem, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
12
tão-só visa reconhecer maior censurabilidade à conduta de quem reitera
a prática infracional, após o trânsito em julgado da sentença em que
anteriormente foi condenado.” (AgRg no REsp 916657/RS, Relatora
Desembargadora convocada Jane Silva, DJ de 28.4.08).
“A majoração da pena resultante da
reincidência não configura violação ao princípio do non bis in idem.
Com base nesse entendimento e assentando a recepção, pela CF/88, do
inciso I do art. 61 do CP ('São circunstâncias que sempre agravam a
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I a reincidência'), a
Turma indeferiu habeas corpus em que condenado pela prática do crime
de roubo, cuja pena fora majorada em razão da reincidência, e mantida
pelo STJ, sustentava que a sua utilização, como causa obrigatória de
agravamento de pena, conflitaria com o aludido princípio
constitucional, porquanto estabeleceria como regra a punição a fato já
punido. Considerou-se que o acórdão do STJ estaria em consonância
com a orientação pacificada nesta Corte. Precedentes citados: HC
73.394/SP (DJU de 21.03.1997); HC 74.746/SP (DJU de 11.04.1997)”
(HC no 91.688/RS 2a T Rel. Min. EROS GRAU j. 14.08.2007
Informativo 476).
“Este Supremo Tribunal Federal
sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da
reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade
a ser reconhecida” (STF 1a Turma, HC 93.969/RS, Rel. Min. Carmen
Lúcia, j. em 22.04.2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
13
Superadas
estas
questões,
na
terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena pelo uso de
arma de fogo, a qual foi devidamente comprovada. Desse modo, as
iniciais foram acrescidas em 1/3, perfazendo a sanção de 08 anos de
reclusão, e o pagamento de 20 dias-multa, no piso, a qual restou
definitiva pela ausência de outros fatores a serem considerados no
cálculo penal.
Passo outro, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de
roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa
natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa”
(RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime
inicial fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois
delitos dessa natureza vêm aumentando a cada dia, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
14
violência e a audácia com que são praticados, o que denota a
personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade
corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a
exacerbação da pena mínima legal cominada abstratamente por serem
inerentes à própria natureza da infração, tais circunstâncias prevista
no art. 59 do CP devem ser sopesadas na fixação da modalidade
prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido Diploma
Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria,
bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as
regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime
de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não
pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há
mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
15
considerando-se apenas o volume da sanção. É necessário que se afira
a periculosidade do agente, principalmente porque um réu primário
nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Ainda, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, como já elencado
anteriormente, vez que apresenta inúmeras condenações anteriores, o
que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O
mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro
contribuinte desta.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
16
“Para a fixação do regime inicial
do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os
critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos
critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se
encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias
do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não
está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas
também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser
exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos
penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Por fim, a par de estarem presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
17
os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver
indícios de materialidade e autoria, uma vez que o réu restou condenado
na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do
presente acórdão, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da necessária aplicação da lei penal.
Ainda, conforme se verifica dos
autos e apontado anteriormente, constata-se que o réu ostenta
condenações anteriores, inclusive pela prática do mesmo crime em
comento, o que torna a segregação necessária para a garantia da ordem
pública, a fim de evitar reiteração criminosa.
Claro, portanto, que o réu vem
agindo com profundo descaso com a justiça, o que demonstra a
necessidade da cautelar para a garantia da ordem pública, posto que o
mesmo, apesar de detentor de outras passagens pelo sistema, não
buscou emendar-se, persistindo na vida de crime. Consigne-se, ainda,
que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar
a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente
do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do
delito, do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da
justiça após a ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por roubo majorado, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
18
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
do delito atribuído ao réu, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si,
não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime,
a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Aliás, a manutenção da liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
19
provisória ao réu contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante
a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização
da prática de crimes.
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade
de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas
de persecução criminal.
Ainda, apenas para correção de
erro material, como bem apontado pelo d. Procurador de Justiça, é certo
que o ora acusado foi condenado somente pela majorante por uso de
arma de fogo, devendo ser corrigida a tipificação penal apontada no
dispositivo da r. sentença “a quo” (fls. 688), fazendo constar a
condenação do acusado como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, e, DE OFÍCIO, corrijo
o erro material da tipificação penal, devendo constar a condenação de
Adriano Afonso como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001049-30.2013.8.26.0452 -Voto no
20
Dessa forma, como já explanado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR